Tribunal: CARF
Processo: 10120.751112/2020-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.751112/2020-71
ACÓRDÃO
2002-009.030 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALMIR ANDRADE DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/07/2018
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA
BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
Incidem contribuições previdenciárias sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção do produtor rural pessoa física.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.030 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.751112/2020-71
2
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de contribuição previdenciária devida pelo produtor
rural pessoa física, inclusive GILRAT, incidente sobre a comercialização da sua produção rural,
relativa às competências de 10/2015 a 12/2015, 03/2016 a 05/2016, 07 e 10/2016, 02/2017 a
06/2017, 09/2017 a 12/2017, 04, 06 e 07/2018, com multa de ofício de 75%, no montante
apurado de R$ 672.589,61.
O auto de infração decorre de operação denominada “FUNRURAL”, visando a
regularização da contribuição previdenciária dos produtores rurais pessoas físicas que ingressaram
com medida judicial alegando a inconstitucionalidade da citada contribuição, em virtude do
julgamento pelo STF, do RE no 718.874/RS.
O contribuinte possuía ação judicial no 0000608-48.2010.4.01.3503, com decisão
favorável à União em 09/07/2018. Pelas informações do andamento da ação judicial, constatou-se
que o contribuinte perdeu o direito de não contribuir para a Previdência, baseado na medida
liminar que foi revogada.
Apresentada impugnação, o contribuinte sustentou que:
a) reconhece as Notas Fiscais em questão, no entanto, requer a exclusão de
algumas notas listadas no instrumento impugnatório, comercializadas com o
adquirente BP Bioenergia Tropical S/A, sob o argumento de que as retenções e
recolhimentos foram efetuados, conforme declaração emitida pela empresa e
guias de recolhimento que alega juntar;
b) sua atividade abrange a cria e comercialização de animais para recria, que não
integram a base de cálculo, conforme art. 14 da Lei n2 13.606/2018, que alterou
o § 12 do art. 25 da Lei n2 8.212/91, com efeitos a partir de 18/04/2018;
c) embora a União teve decisão judicial favorável na ação individual do
contribuinte, é associado da Cooperativa dos Cotonicultores de Goiás —
COPCOTTON,
pertencente
ao
Mandado
de
Segurança
n2
030326-
02.2010.4.01.3500 da 12 Vara Federal de Goiânia/Go que transitou em julgado
em 08/06/2012, motivo pelo qual, deve-se considerar o princípio da
inviolabilidade da coisa julgada e o da segurança jurídica para anular a autuação.
Em função de diligência fiscal, a autoridade fiscal apresentou os seguintes
esclarecimentos:
a) reafirmou que a ação judicial promovida pelo contribuinte transitou em julgado
em 09/07/2018, não havendo créditos a serem aproveitados. No que se refere à
BP Bioenergia, informa que as GPS apresentadas foram recolhidas pela empresa
Tapuia Armazens Gerais Ltda, que não teve levantamento corresponde na
autuação, além do lançamento estar limitado à competência 07/2018;
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.030 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.751112/2020-71
3
b) acata retificação da base de cálculo, ao excluir Notas Fiscais provenientes da
comercialização de animais destinados à criação pecuária (cria, recria ou
engorda). Discrimina as Notas excluídas no Anexo II e demonstra a nova Base de
Cálculo do Crédito Previdenciário na planilha "RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS CONSTITUINTES DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO - BASE DE
CÁLCULO REMANESCENTE — Anexo I.
Em atenção à diligência fiscal, o contribuinte apresentou a seguinte manifestação:
a) reafirma que estava amparada pelo Mandado de Segurança n2 030326-
02.2010.4.01.3500, da Cooperativa dos Cotonicultores de Goiás—COPCOTTON.
Junta cópia da certidão narrativa do Mandado de Segurança Coletivo;
b) Defende que deve ser levado em consideração a ação judicial que abrange os
benefícios ao produtor rural independente das notas fiscais serem emitidas pelo
próprio produtor rural ou comercializadas pela Cooperativa.
Com a evolução do feito, a DRJ apresentou a decisão a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/07/2018
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA BRUTA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
Incidem contribuições previdenciárias sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção do produtor rural pessoa física.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário em que,
restringindo à matéria improvida pela DRJ, sustenta as mesmas razões de fato e de direito da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.030 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.751112/2020-71
4
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Trata-se de crédito tributário que se refere às contribuições previdenciárias
previstas no artigo 25 da Lei 8.212/91, na redação vigente à época da ocorrência
dos fatos geradores, dada pela Lei no 10.256/2001:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em
substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22,
e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea a do
inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade
Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001) I - 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção para financiamento das prestações por acidente do
trabalho. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
No presente caso, o contribuinte possuía ação judicial no 0000608-
48.2010.4.01.3503, que, no entanto, teve decisão favorável à União em
09/07/2018, em função do já decido pelo STF, no RE no 718.874/RS, em sede de
repercussão geral, que reconheceu a constitucionalidade formal e material da
contribuição do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei no
10.256/2001. Confira-se ementa do julgado:
(...)
Não obstante, o contribuinte requer que se aplique ao caso, decisão judicial dos
autos do Mandado de Segurança Coletivo n£' 030326-02.2010.4.01.3500, da 1a
Vara Federal de Goiânia/Go, promovido pela Cooperativa dos Cotonicultores de
Goiás – COPCOTTON, à qual era associado.
Não há como se acatar o requerido, visto que há decisão judicial em ação de
própria autoria do impugnante, que conforme consta, foi favorável à União. A
fiscalização constatou que as notas fiscais representativas da comercialização da
produção objeto do lançamento fiscal, não tiveram como parte a Cooperativa e
decorreram de comercialização direta da impugnante.
Ademais, a decisão do Mandado de Segurança Coletivo (fls. 45 e ss.), amparava-se
na inconstitucionalidade da redação dada ao art. 25 da Lei no 8.212/91, pela Lei
8.540/92, o que se constata da Certidão Narrativa da referida ação judicial, fls.
271, revelando-se anacrônica aos fatos geradores que se referem aos anos de
2015/2018, bem posteriores à vigência da Lei no 10.256/2001, cuja
constitucionalidade foi reconhecida em repercussão geral pelo STF no RE no
718.874/RS.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.030 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.751112/2020-71
5
Quanto a este último trecho da decisão da DRJ, importante transcrever o trecho da
Certidão Narrativa de fl. 271, que faz referência expressa à lei no 8.540/92:
(...) certifica, ainda, que por decisão proferida em 08/07/2010, a liminar foi
deferida para suspender a exigibilidade da contribuição para a seguridade social
incidente sobre o resultado da comercialização da produção, devida ao
empregador rural, pessoa natural, prevista no art 10 da Lei n. 8.540/92 e para
autorizar depósito do valor exigido(ID 1354695067): certifica ainda, que no dia
14/04/2011 foi proferida sentença, convalidando os efeitos da liminar (ID
1354695078); certifica, ainda, que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a
Região, com trânsito em julgado em 08/06/2012, negou provimento à apelação
interposta pela União e à remessa oficial (ID 1354695098), certifica, ainda, que os
autos foram arquivados em 24/02/2015;
Outro ponto que merece destaque é em relação a decisão trazida aos autos pelo
recorrente proferida nos autos do processo no 10120.727754/2020-50 do ano de 2020. Pelo que
consta da decisão, houve o deferimento do pedido de restituição com fundamento justamente na
decisão proferida no mandado de segurança coletivo impetrado pela Cooperativa dos
Cotonicultores de Goiás – COPCOTTON.
Ocorre que, cuida-se de pedido de restituição promovido no ano 2020 e que não há
qualquer informação, pelo menos na decisão, sobre a existência de outro processo judicial em que
a União logou-se vencedora, como no caso aqui em julgamento.
Assim, não há como saber, de forma efetiva, se naquele processo houve tal análise.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 690
DF CARF MF
Original